Tribunal: TJMT
Processo: 1039220-70.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039220-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON MACIEL FERNANDES - CPF: 076.313.731-67 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039220-70.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jefferson Maciel Fernandes

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. AUTOR QUE POSSUI NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. FATO CONSIDERADO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa de telefonia que não comprova a origem do débito questionado no valor de R$ 397,00, com data em 19/08/2018, e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando
o autor possui outrs

apontamentos
,
mas em data posterior em relação ao débito discutido nestes autos
, sobre o qual não há informação de ser indevido, rejeita-se a pretensão de majoração.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para declarar inexigível o débitos discutidos nos autos e CONDENAR a PARTE RÉ a indenizar a PARTE AUTORA pelos danos morais sofridos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 STJ;
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022